Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APÓLICE. ACIDENTE PESSOAL FUNDADO EM MICROTRAUMA. HÉRNIA DISCAL. INDENIZAÇÃO. COBERTURA ADICIONAL DO RISCO DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. VALOR PROPORCIONAL À DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA SOFRIDA PELO SEGURADO COM O SINISTRO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão, por escolha de critério diverso do reclamado.

2. No tocante a eventual interposição de recurso especial pelo autor-embargante, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.

3. Embargos do autor conhecidos e não providos. Embargos da ré conhecidos e não providos.